Tribunal: TJMT
Processo: 1012841-74.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012841-74.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), CLARA DORNAS DUTRA (APELADO), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
- FIES - ADITAMENTO NÃO REALIZADO - COBRANÇA INDEVIDA – EXISTÊNCIA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE - ORIGEM NÃO DEMONSTRADA - FATO NÃO IMPUTÁVEL AO ALUNO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Configura-se falha na prestação de serviços, quando a Instituição Educacional deixa de providenciar o aditamento de contrato de financiamento estudantil (FIES).

Se é controvertida a origem da diferença supostamente relativa a encargos educacionais, cobrada pela instituição de ensino, de aluno beneficiário dos serviços financiados pelo FIES,.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
., contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 3a Vara Cível da Capital, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais no. 1012841-74.2018.8.110041 que lhe move
CLARA DORNAS DUTRA
, julgou procedentes o pedido da inicial, para declarar a inexigibilidade dos débitos

apontados nas mensalidade do mês 01/2018 a 06/2018 no montante de R$ 17.171,38, bem como determinou o cumprimento do contrato de FIES, na forma pactuada, condenou também, ao pagamento de dano moral, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC,

partir do arbitramento, acrescido de juros legais de 1% ao mês, a parte da citação.

Em suas razões, sustenta que, ofensa ao contraditório, no caso não observância das teses apresentadas em contestação, ficou evidente visto que a sentença foi fundamentada com base nas Portarias e Regulamentos editado pelo MEC, no entanto, não observou a evolução legislativa apresentada pelo Apelante, e tampouco fundamentou o porque tais evoluções não eram aplicáveis ao caso concreto.

Defende a existência de teto do FIES, trava sistêmica, diferença de valores financiados pelo FIES e valor da semestralidade, que seria de responsabilidade do estudante.

Que diante desse cenário, conforme amplamente noticiado nos meios de comunicação, o MEC e o FNDE fixaram o reajuste das semestralidades a um teto de 4,5%, taxa esta posteriormente ampliada para 6,41%.

Logo, mesmo para os cursos, cujo valor da semestralidade era maior como é o caso do curso de medicina o FIES passou a financiar um determinado valor máximo, sendo devido, portanto, eventual excedente pelo aluno.

Aduz que, do contrato de financiamento estudantil realizado pela parte apelada a possibilidade de ser cobrado diretamente do aluno eventuais diferenças entre tal valor e aquele alcançado pelo valor total das mensalidades, que ser verifica

na cláusula quinta do referido contrato.

Alega que conforme as novas regras para realizar o aditamento, o qual possibilita o estabelecimento de teto do valor a ser financiado. Que

em 2016/1, o valor máximo de financiamento era de R$ 45.948,00 (quarenta e cinco mil novecentos e quarenta e oito reais).Observa-se ainda que a

apelada tinha o financiamento de apenas 90% representando o valor de R$ 41.353,20 (quarenta e um mil trezentos e cinquenta e três reais e vinte centavos).

Que

houve a reajuste do valor da matrícula previsto na Lei de Mensalidade Escolar n.

9.870/99.

Desse modo, que o valor cobrado da aluna em 2018/1 refere-se a diferença não coberta pelo FIES, em decorrência da diferença do teto do financiamento e o valor da semestralidade conforme reajuste.

Ou seja, que existem duas situações que é dever do aluno utilizar de recursos próprios:

i)

Nos casos em que o FIES não for 100% caberá ao aluno adimplir com a diferença do valor não

financiado, como no caso da aluna cujo seu financiamento foi na modalidade de 90% caberá a ela arcar com os 10% da diferença. ii) Nos casos em que o valor da semestralidade foi superior ao teto estabelecido pelo FIES, caberá ao estudante arcar com a diferença.

Ainda, que nas situações que o valor da semestralidade do curso do financiado ultrapassa do teto estabelecido pela legislação do MEC, há a chamada TRAVA SISTÊMICA, qual seja, no momento em que

o estudante faz o aditamento através do portal eletrônico SISFIES, automaticamente, é observado como

máximo do financiamento o teto estipulado pelo MEC,

independente se o valor da semestralidade for superior.

E que, no caso ora em análise o valor da semestralidade do curso da parte autora, ultrapassa o teto legal do valor financiado pelo FIES.

Sustenta que a Apelada não realizou o aditamento no percentual correto devido a trava sistêmica, logo que o IES não recebeu o valor integral da semestralidade.

Assim, que a dívida informada existe e é de responsabilidade da parte apelada, possibilitando ao credor atual de forma a cobrar seus valores, não havendo em que se falar em descumprimento de normas do financiamento estudantil pela Instituição.

Ressalta que não se nega que os acadêmicos possam estar suportando prejuízos em razão da trava sistêmica instituída pelo FNDE. Porém, que a modificação das políticas governamentais relacionadas ao financiamento estudantil não pode prejudicar a IES e o seu direito de promover reajustes da mensalidade, sob pena de afronta ao artigo 207 da Constituição Federal, mormente se o contrato firmado entre o FNDE

e o financiado previu expressamente a possibilidade de cobrança do aluno da d da diferença entre os valores da semestralidade e o financiado pelo FIES.

Defende a inexistência de dano moral, ainda, que o valor fixado a este título se mostra exorbitante.

Que não houve a inscrição do nome da apelada no rol de cadastro de inadimplentes, logo o dano moral não é na modalidade in re ipsa.

Consequentemente, o ônus de comprovar a existência de danos morais compete à apelada, que, no entanto, quedou-se inerte. Por outro lado, a Apelante demonstrou nos autos [boletim e histórico escolar] que a mesma estava devidamente matriculada no período objeto da presente lide, 2018.1, estando como cursando em todas as matérias. Logo, que não houve prejuízo acadêmico à autora.

Assim, caso entenda os Nobres Julgadores que o débito cobrado pela Apelante é indevido, mister se faz afastar o dano moral a situação posta é de meros aborrecimentos, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

Ainda, na remota hipótese de entender pelo manutenção, que seja reexaminado o valor arbitrado pela sentença, haja vista que encontra-se em patamar exorbitante.

Requer seja conhecido e provido o presente recurso de apelação, para reformar a sentença, julgando totalmente improcedentes os pedidos formulados pelo autor/apelado, e, por conseguinte, declarando a existência do débito da parte Apelada no importe de R$ 20.504,13 (vinte mil, quinhentos e quatro reais e treze centavos).

Alternativamente, caso não seja este o entendimento requer seja afastada a existência do dano moral, por falta de comprovação, ou ainda, que seja minorado o quantum a indenizar.

Após a reforma da sentença, requer-se a fixação de honorários sucumbenciais em favor dos advogados da parte apelante nos termos do artigo 85, §1o do Código de Processo Civil.

Contrarrazões. (id. 38247682)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
., contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 3a Vara Cível da Capital, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais no. 1012841-74.2018.8.110041 que lhe move
CLARA DORNAS DUTRA
, julgou procedentes o pedido da inicial, para declarar a inexigibilidade dos débitos

apontados nas mensalidade do mês 01/2018 a 06/2018 no montante de R$ 17.171,38, bem como determinou o cumprimento do contrato de FIES, na forma pactuada, condenou também, ao pagamento de dano moral, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC,

partir do arbitramento, acrescido de juros legais de 1% ao mês, a parte da citação.

O recurso é tempestivo; contrarrazões apresentadas; houve preparo; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, recebo o recurso em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo.

Cinge-se saber se há legalidade ou não da cobrança das mensalidades por parte da instituição ré.

Destaca-se que a própria Agravante é beneficiária do programa de financiamento estudantil do Governo e a ele aderiu por vontade própria, obviamente movida pelas vantagens que aufere com isso e podendo dele se desligar a qualquer tempo, desde que honrados os contratos até então celebrados. Ao aderi-lo, anuiu com as normas que regulamentam o Fundo, não sendo razoável admitir, neste momento processual, que não estivesse plenamente ciente dos custos projetados para o curso e dos valores cobertos pelo programa, com o que, em um exame prefacial, não poderia, posteriormente, sob a arguição de existência de diferença residual, repassá-la ao aluno.

Ora, no momento em que assina o Termo de Adesão, a instituição de ensino concorda com as normas que regulamentam o Fundo, caso em que não se revela razoável admitir que não estivesse plenamente ciente dos custos projetados para o curso, especialmente dos valores cobertos pelo programa.

Nesse sentido, eventual discussão acerca de trava sistêmica atribuída ao FNDE não pode ser oposta contra o aluno, ao menos nos limites desta ação em que o FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) não figura como parte, de forma que se revela impertinente o questionamento acerca de alteração de valores ou trava do sistema FIES.

Sobre o tema esta Corte já se pronunciou:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – NEGATIVA DE REMATRÍCULA – EXISTÊNCIA DE SUPOSTA DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – ORIGEM NÃO DEMONSTRADA –TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA PELO AUTOR – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Não demonstrada nem mesmo a origem da diferença supostamente relativa a encargos educacionais, cobrada de aluno beneficiário de 100% de tais serviços pelo FIES, a negativa de renovação da matrícula com base na referida inadimplência não se sustenta, assim como qualquer outra sanção pedagógica. Presentes os requisitos da tutela de urgência, consubstanciados na relevância dos fundamentos deduzidos pelo autor e no perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que a suspensão dos serviços pode lhe causar, a manutenção da decisão pelo seu deferimento é medida que se impõe. (AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011017-09.2018.8.11.0000. RELATOR: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018) (Destaquei)

Diante disso, se a aluna é beneficiária do contrato do FIES não se mostra razoável cobrar-lhe diferenças ao argumento de que o sistema FIES passou a conceder descontos com tetos inferiores àqueles praticados para o curso disponibilizado pela recorrente, sob pena de violar a segurança jurídica das relações e boa-fé contratual que deve sempre nortear os pactos, notadamente em contrato de prestação de serviços educacionais.

A par do exposto, constata-se a presença da probabilidade do direito alegado, porquanto o Agravada celebrou contrato para abertura de crédito relativo ao FIES e a Agravante, por sua vez, aderiu ao programa e aceitou a matrícula ciente das condições.

Neste sentido é o entendimento desse e. Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - FINANCIAMENTO - FIES - ADITAMENTO - ÔNUS DA COMISSÃO PERMANENTE DE SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DO CUMPRIMENTO DESSA OBRIGAÇÃO - COBRANÇA DE MENSALIDADES PENDENTES - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO ESTUDANTE FINANCIADO - INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA. A responsabilidade pela solicitação semestral do aditamento/renovação do contrato de financiamento do programa federal "FIES", segundo o disposto no art. 1o da Portaria Normativa no 23 do Ministério da Educação, é da Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento - CPSA da instituição de Ensino e, somente após tal ato, deverá ser confirmada eletronicamente pelo estudante financiado. O estudante financiado, que comprova o pagamento das mensalidades do curso cobradas pela Instituição de Ensino sem qualquer restrição em decorrência de eventual ausência de renovação/aditamento do FIES, não pode ser cobrado por mensalidades supostamente em aberto por não ter havido o repasse financeiro do referido financiamento estudantil. A negativação indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito gera dano moral. (TJMG - Apelação Cível 1.0313.15.004434-2/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/03/2019, publicação da súmula em 02/04/2019)

Constata-se nos autos que, a autora contratou o percentual de 90% do valor do curso de medicina.

Portanto, a ré deveria, a cada semestre que o valor repassado pelo FIES não correspondesse ao valor da semestralidade praticado, notificar o aluno beneficiário e fornecer a documentação necessária para que este pudesse firmar aditivos, ou fazê-lo ao final do curso, quando o valor global pago poderia ser confrontado com o valor total do curso, para ser identificada possível diferença a menor de acordo com o percentual de 90% conferido para a autora no FIES; o que não foi feito.

Assim, não se mostra razoável transferir a responsabilidade pela estrutura e organização do sistema FIES e seus eventuais entraves àquela que é notoriamente a parte mais vulnerável na relação, que no caso é o aluno.

Diante do explicitado acima, verifica-se a falha na prestação dos serviços da requerida, o que torna inexigível o débito por ela cobrado do recorrido e ilícita a inscrição do nome desse nos cadastros restritivos de crédito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, para manter incólume a r. sentença ora atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020